Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0742164-66.2020.8.07.0001 APELANTE: T. C. C. L. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de Num. 31578841, porquanto reitera os argumentos e pedido da petição de Num. 30232008, analisados pela decisão de Num. 30725908. Ademais, os autos já se encontram inseridos em pauta (Num 31500134), devendo a parte aguardar o respectivo julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator